Tribunal: TJSP
Processo: 0000557-11.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e constrangimento ilegal – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545, da Comarca de Jarinu,
em que é apelante ADALBERTO WAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 2/14
Voto:
21118 CFF/V
Apelação:
0000557-11.2017.8.26.0545
Comarca:
Janiru
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Adalberto Wagner da Silva de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e constrangimento
ilegal Apelação Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento das práticas delitivas

Absolvição Descabimento Penas adequadas e
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes
para reprovação e prevenção dos crimes Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Adalberto Wagner da Silva de Oliveira foi
condenado, por incurso no artigo 146, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f",
ambos do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, em regime inicial aberto, assim como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor mínimo legal (fls. 237/240).
Apela o réu, almejando a absolvição, ao
argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
aplicação da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 3/14
abrandamento do regime prisional inicial e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 278/281).
O recurso foi contrariado (fls. 285/287),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 293/304).
É o relatório.
As acusações são no sentido de que, no
dia 26 de maio de 2017, o apelante constrangeu sua namorada Glaucia
Bueno, mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite.
Consta,
ainda,
que,
na
mesma
oportunidade, o réu transportava, para fins de tráfico, 04 porções de crack
(0,6 gramas), substância entorpecente capaz de causar dependência física
e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a inicial, o acusado mantinha
em sua residência a droga acima mencionada para entrega, de qualquer
forma, a consumo de terceiros.
De acordo com o apurado, o denunciado
mantinha relacionamento amoroso com a vítima e, constantemente,
mediante grave ameaça de agressão física, obrigava a companheira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 4/14
trazer consigo toda a droga que ele pretendia vender para terceiros.
Na data dos fatos, como de costume,
mediante grave ameaça de agressão física, o réu pegou quatro porções de
crack e determinou que Glaucia trouxesse com ela, na carteira. Temendo
por sua integridade, a ofendida cedeu.
A droga tinha como destinatário a
testemunha Renan Batista de Oliveira.
Assim, o suplicante seguiu na condução
da motocicleta Honda/CG 152 FAN, placas DTK-2612, transportando a
droga trazida pela vítima, que vinha na garupa.
Ocorre que a polícia civil recebeu
delação anônima de roubo de motocicleta, cujas características foram
repassadas. Com apoio da guarda municipal, em diligências, visualizaram
a moto do réu, com as mesmas características. Por tal razão, realizaram
abordagem e constataram que o bem não era produto de roubo.
Em seguida, durante revista pessoal,
nada foi encontrado em poder do increpado. Prontamente, Glaucia
entregou ao policial os entorpecentes que o acusado a obrigara a carregar,
narrando toda a violência doméstica que sofrera.
A
materialidade
do
delito
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 5/14
inquestionável e a autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, Adalberto afirmou
que, no dia dos fatos, Renan lhe telefonou pedindo a droga, ocasião em
que veio para a cidade de Jarinu com a namorada para entregar as
substâncias. No decorrer do trajeto, foram abordados pelos
investigadores (fls. 70).
Em Juízo, alterou a versão inicialmente
apresentada, passando a negar os fatos. Declarou, preliminarmente, que, à
época, era amasiado com Glaucia. Com relação à acusação, disse que
Renan era primo de Glaucia e lhe telefonou chamando-o para um
churrasco. Na ocasião, Glaucia lhe avisou que Renan pediu para que
levasse pedras de crack. O depoente negou, em razão de já ter tido
problemas com a justiça. Glaucia, então, respondeu que levaria.
Discutiram por isso, mas Glaucia, ainda assim, insistiu, pegou dinheiro
com o pai e alegou que compraria as drogas. Deste modo, foram, de moto,
a Várzea Paulista e Glaucia adquiriu os cinco entorpecentes. No decorrer
do trajeto, foram abordados por policiais, em razão de uma denúncia de
roubo de motocicleta. Revistados, foram apreendidas as pedras de crack,
contudo, Glaucia não quis assumir, alegando que pertenciam ao depoente.
Na Delegacia, a autoridade policial não deixou que depusesse e obrigou
Glaucia a alegar, em depoimento, que tinha sido coagida a carregar as
drogas. Fizeram-lhe, ainda, assinar papéis os quais desconhece. Ao final, o
depoente negou que tivesse obrigado Glaucia a carregar as drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 6/14
alegando que, por ser ameaçada de prisão, Glaucia o acusou
indevidamente (registro audiovisual, em apartado).
A versão exculpatória é fantasiosa e não
encontra mínimo respaldo na prova colhida, sob o crivo do contraditório.
A vítima Glaucia Bueno, namorada do
réu, disse que, à época dos fatos, mantinha relacionamento com
Adalberto, por aproximadamente três meses. O réu usava e vendia drogas.
No dia dos fatos, o acusado pegou as drogas em Várzea Paulista e lhe
entregou, avisando para segurá-las. Então, respondeu-lhe que não queria
carregar as substâncias, mas ele falou que era para obedecer, alegando,
ainda, que, antes, passariam pela cidade de Jarinu. Chegou a discutir com
o réu, porque não queria ir. Ao chegarem a Jarinu, foram abordados por
policiais militares e, na Delegacia, soube que o acusado trazia mais drogas.
A vítima reforçou que o apelante lhe entregou quatro porções de crack. O
réu lhe agredia todas as vezes que perguntava onde ele iria. Não registrou
ocorrência antes, porque era ameaçada. Ao final, destacou que, depois de
preso, Adalberto passou a mandar-lhe recados por parentes dizendo que
iria matá-la (idem).
Por sua vez, o policial civil Raul Barbosa
de Oliveira confirmou os fatos descritos na inicial acusatória, narrando em
detalhes a diligência que culminou com a detenção do réu e apreensão das
substâncias ilícitas. Relatou que, na data dos fatos, receberam denúncia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 7/14
que um rapaz, de moto, venderia drogas em um bairro em Campo largo.
Diante disso, pediram apoio à Guarda Municipal, em razão de a estrada
ser extensa, e se deslocaram ao local indicado. Ali, avistaram o réu e
deram ordem de parada. Em sua garupa, havia uma moça, namorada dele.
Em revista pessoal, com Adalberto, nada foi encontrado. Na ocasião,
Glaucia cedeu sua bolsa e, nela, encontraram quatro pedras de crack. A
motocicleta do acusado estava com a documentação vencida. Diante dos
fatos, conduziram todos à Delegacia. Nesta sede, Glaucia confessou que a
droga pertencia ao apelante e se destinaria à venda. Durante as
investigações, identificaram a pessoa que iria adquirir os entorpecentes e,
assim, conduziram-na ao Distrito. No local, esse indivíduo admitiu que
compraria as drogas do réu (idem).
Na mesma direção, foram os dizeres do
guarda civil metropolitano Ricardo Ferreira da Silva, o qual reforçou que,
no dia dos fatos, acompanhou a diligência da polícia civil, a fim de
constatar denúncia de tráfico de drogas. Durante patrulhamento,
avistaram o réu, numa motocicleta, tendo uma mulher em sua garupa. Em
revista, na bolsa dela, foram encontradas pedras de crack (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 8/14
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
A testemunha Renan Batista de Oliveira
afirmou que conhecia o réu das ruas de Jarinu e, à época dos fatos, era
usuário de crack. Naquele dia, pediu ao acusado que lhe trouxesse drogas,
ocasião em que ele foi interceptado por policiais. Os investigadores
chegaram à sua pessoa através do apelante e, deste modo, foi intimado a
comparecer à Delegacia. Ali, o réu confessou que lhe traria drogas. A
testemunha salientou que já tinha comprado entorpecentes, em outras
oportunidades, do acusado. Sempre que queria mais drogas pedia ao réu
para que lhe trouxesse. Nessas ocasiões, o recorrente sempre apareceu
sozinho, sem Glaucia. Não sabia que, no dia dos fatos, Adalberto viria ao
seu encontro juntamente com Glaucia. A testemunha, sob compromisso,
afirmou que não teria qualquer motivo para acusar o réu injustamente
(idem).
Com efeito, a prova milita em desfavor
do acusado. É que suas versões são contraditórias e, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 9/14
merecem qualquer crédito. Afinal, em sede policial, confessou, já em Juízo,
ora tentou apontar a autoria para Glaucia, ora insistiu na tese de acusação
forçada e orquestrada pela equipe policial, circunstâncias plenamente
desmentidas pelos testemunhos da vítima Glaucia e Renan, os quais, em
Juízo, sob compromisso e de livre e espontânea vontade, confirmaram
seus depoimentos policiais.
Assim, do acervo probatório se extrai
que Glaucia, constrangida pelo acusado, trazia com ela substâncias
entorpecentes, as quais o réu transportava para venda a Renan, tal como
habitualmente agia. De outro lado, verifica-se que a Defesa não conseguiu
trazer aos autos qualquer elemento que desqualificasse o trabalho
policial, tampouco a prova testemunhal, inviabilizando, deste modo, a
exculpação.
Em suma, a prova oral acusatória é
robusta e convincente e, aliada à quantidade e natureza dos
entorpecentes, à forma de acondicionamento das substâncias ilícitas
(embaladas em porções aptas ao imediato comércio), deixam evidenciada,
à saciedade, a conduta ilícita, tal como denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 10/14
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação pelo
crime de tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência
de provas.
De igual modo, restou suficientemente
evidenciado, de acordo com a prova oral coligida, que o réu constrangeu a
vítima Glaucia, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.
Incensuráveis as reprimendas.
Com relação ao tráfico, a pena-base
partiu do piso raso e, ausentes outras causas modificadoras, a reprimenda
totalizou 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
menores.
Ressalta-se,
nesse
jaez,
a
inaplicabilidade do redutor especial inserto na Lei Antidrogas, tal como
monocraticamente ponderado, pois, a par da primariedade técnica do
acusado, a reconstrução histórica dos fatos, apoiada nos testemunhos
isentos de Glaucia e Renan, revela que Adalberto comercializava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 11/14
entorpecentes, de forma reiterada e com habitualidade, sem deslembrar
seu envolvimento anterior na mesma prática ilícita (cf. certidão de fls.
114/115, condenação esta já confirmada em Segundo Grau de Jurisdição, de
acordo com pesquisa realizada no sistema informatizado), denotando
dedicação às atividades criminosas, o que afasta, portanto, a condição de
traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar
tratamento diferenciado.
Ora, o artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 estabeleceu a possibilidade de diminuição das penas de um
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre
organização criminosa, podendo a quantidade, a diversidade e a natureza
das drogas ser apreciadas para a incidência, maior ou menor, ou o
arredamento do referido redutor.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 12/14
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas, como é o caso dos presentes autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora
pode impedir a incidência da referida minorante - caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a
aplicação da causa de diminuição, será tomada como
parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -
140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack)
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo
de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a Turma, HC no
303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015).
No que se refere ao constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 13/14
ilegal, a basilar partiu do piso mínimo e, na etapa intermediária, em razão
do correto reconhecimento da agravante insculpida no artigo 61, inciso II,
alínea "f" (o réu constrangeu ilegalmente pessoa com quem convivia,
abusando-se disso), chegando-se ao total punitivo de 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção.
Conservam-se os regimes inicialmente
aberto, no que concerne à detentiva, e o fechado, quanto ao tráfico,
porque mais adequado à referida espécie delitiva, aqui individualizado
como necessário e suficiente, seja para reprovação e prevenção do crime,
inclusive por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei
no
11.464/07,
seja,
especialmente,
pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos (tráfico praticado com habitualidade, envolvendo substância de alto
poder destrutivo e viciante à saúde pública), aqui minudentemente
aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Por fim, o montante punitivo e o
desfavorecimento das circunstâncias delitivas (tráfico praticado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000557-11.2017.8.26.0545 - lauda 14/14
habitualidade, envolvendo substância de alto poder destrutivo e viciante à
saúde pública e constrangimento ilegal praticado contra convivente)
impedem a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, evidenciando, por conseguinte, que a medida não seria
socialmente recomendada.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)